Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729500-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENE ELVIRA FEITOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (efeito suspensivo ativo) interposto por MARILENE ELVIRA FEITOSA contra a decisão ID origem 241754212, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729215-34.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato bancário. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada para determinar a suspensão dos descontos automáticos efetuados pelo agravado em sua conta corrente. Afirma que, embora tenha solicitado o cancelamento da autorização de débito, os descontos persistem, mesmo sem sua anuência. Ressalta que sua renda mensal corresponde a cerca de R$ 1.597,95 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) e que, por isso, os débitos comprometem sua subsistência e a de sua família. Alega que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito automático, mediante simples declaração de que não a reconhece, não sendo exigível a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira para tanto. Argumenta, ainda, que, segundo o Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, os descontos em conta corrente são válidos apenas enquanto perdurar a autorização do consumidor e que, no caso concreto, tal autorização foi expressamente revogada, conforme informado na petição inicial. Destaca que, apesar disso, o agravado recusou-se a acatar o pedido de cancelamento por via administrativa, motivo pelo qual foi necessária a judicialização da controvérsia. Requer, ao final, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela (efeito suspensivo ativo), para que o agravado se abstenha de realizar os descontos; e, no mérito, o provimento do Agravo, com o reconhecimento do seu direito de cancelar a autorização de débito, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Preparo não recolhido, ante a gratuidade da justiça deferida. O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido na decisão ID 74209116. O agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão impugnada porque não há, nos autos, qualquer evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco demonstração da probabilidade do direito. Afirma que o pedido recursal tem por objetivo apenas impedir o cumprimento de obrigação contratada e que inexiste respaldo legal para afastar a regular cobrança dos valores devidos. Ao final, requer o não provimento do recurso. O Juízo de 1o Grau oficiou informando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença no dia 21/8/2025, na qual o Juízo de 1o Grau julgou improcedente o pedido inicial. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o processo da pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (período de 10/09 até 18/09), com urgência. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator